Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SEGUNDO EMBARGANTE. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. Inexiste contradição na decisão que se pauta nos elementos de prova produzidos nos autos. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. A anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, portanto, há o dever de restituição das parcelas descontadas indevidamente, assim como o dever de devolução da quantia creditada em conta.
4. A inexatidão material da decisão pode ser conhecida de ofício, a teor do art. 494, I, do CPC.
5. Rejeitaram-se os embargos do apelado. Acolheram-se os embargos do apelante.